Tribunal: TJMT
Processo: 1029701-35.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029701-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE DIAS DE MOURA - CPF: 078.451.381-34 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA AFETADA AO TEMA 1300/STJ. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, além de atribuiu banco, o ônus de arcar com os honorários periciais em ação de reparação de danos ajuizada por correntista do PASEP.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas que envolvem saques indevidos e falhas na gestão do PASEP; (
ii
) definir o prazo prescricional aplicável; (
iii
) verificar a possibilidade de suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1300/STJ, atinente ao ônus da prova sobre lançamentos a débito nas contas PASEP.

III. Razões de decidir

3. O STJ, no julgamento do Tema 1150, fixou a legitimidade passiva do Banco do Brasil e estabeleceu a prescrição decenal, contada do conhecimento dos fatos.

4. A controvérsia relativa à atribuição do ônus probatório encontra-se submetida ao Tema 1300/STJ, cuja afetação implica a suspensão nacional dos processos correlatos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

5. Impõe-se, portanto, a suspensão da perícia contábil e do respectivo custeio até a definição da tese repetitiva, preservando-se a segurança jurídica e a uniformização da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão do PASEP. 2. O prazo prescricional é decenal, contado do conhecimento dos fatos. 3. A definição do ônus da prova quanto aos lançamentos nas contas do PASEP encontra-se submetida ao Tema 1300/STJ, impondo-se a suspensão dos processos até seu julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150, Primeira Seção, j. 11.05.2022; STJ, Tema 1300, Primeira Seção, afetação em 2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Reparação de Danos nº 1013578-29.2020.8.11.0002, ajuizada por José Dias de Moura.

A decisão agravada rejeitou
as preliminares
de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição quinquenal, suscitadas pelo Banco do Brasil. Do mesmo modo, deferiu a produção de prova pericial contábil para apurar supostos saques indevidos e má gestão na conta PASEP do autor, e atribuiu ao réu, ora agravante, o ônus de arcar com os honorários periciais.

O agravante, em sede preliminar, reitera a sua ilegitimidade passiva, porquanto atua unicamente na qualidade de agente operador do PASEP, sendo a União Federal a responsável exclusiva pela matéria, o que, por conseguinte, atrai a competência da Justiça Federal. Aduz, ainda, que a
controvérsia relativa à distribuição do ônus da prova encontra-se submetida ao Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, pendente de julgamento, circunstância que autoriza a suspensão do feito. Alega,
outrossim
, a ocorrência de prescrição quinquenal.

No mérito, impugna a determinação de realização de prova pericial contábil, sustentando inexistirem nos autos elementos mínimos que a justifiquem, tampouco fundamentos para a inversão do ônus probatório. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar a realização da perícia até o julgamento definitivo deste agravo ou, subsidiariamente, que não lhe seja, desde logo, imputado o custeio da prova técnica.

Liminar deferida.

Contraminuta
pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se na determinação da responsabilidade pelo ônus da prova e do custeio da perícia contábil, em face da pendência de julgamento do Tema 1300 do STJ, que versa sobre a matéria.

A decisão agravada, ao rejeitar as preliminares, está alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O Tema 1.150 do STJ já pacificou o entendimento de que o Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo PASEP, possui legitimidade passiva para responder às demandas nas quais se discute falha na prestação de serviço, desfalques ou saques indevidos nas contas individuais dos participantes.

No que tange a prescrição, o prazo para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

Em análise aos extratos nos autos de origem, consta que, em 22/11/2017, há registro de movimentação descrita como “PGTO POR IDADE POUP :2363/510212449” no valor de R$ 555,34, que zerou o saldo da conta. A ação foi proposta em 03.06.2020, antes do decurso do prazo prescricional.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu caso análogo, fixando o termo inicial na data do saque decorrente da aposentadoria.

Nesse sentido:

“Em julgados anteriores de processos análogos de minha Relatoria, entendi que a temática da prescrição de pretensões como a presente comporta interpretação particular, pois entendo que a relação havida entre as partes é de trato sucessivo. Isso porque os supostos ilícitos praticados pela instituição financeira teriam ocorrido anualmente até a data do saque do saldo integral da conta do participante; logo, eventual lesão suportada pela Autora se renovaria a cada ano, circunstância que evidencia a relação jurídica de trato sucessivo. [...] A partir dessa data, ou seja, do saque integral após a aposentadoria, a pretensão da Autora de reaver os valores que alega subtraídos da conta não foi renovada, pois a quantia foi totalmente levantada, não mais existiam aportes e, por conseguinte, o Banco do Brasil deixou de aplicar eventuais correções que a Apelante considera equivocada. [...] (STJ - REsp: 1900905 DF 2020/0269566-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).”

No mesmo sentido, julgado após fixado o Tema
1.150 :
(STJ - REsp: 2168725, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 11/12/2024).

No que tange à questão da produção da prova pericial e à distribuição do ônus da prova. O juízo de origem, com base na relação de consumo e da inversão do ônus da prova impôs ao Banco do Brasil o custeio da perícia.

Ocorre que, a matéria objeto do recurso está diretamente relacionada ao Tema Repetitivo nº 1.300 do STJ, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, fixando a seguinte questão jurídica:
"Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista."
.

Nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para confirmar a decisão liminar e determinar a suspensão da produção da prova pericial e a imposição do ônus de seu custeio até o julgamento final do Tema 1.300 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025